Tribunal: STF
Processo: MS 36867
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou a ordem no mandado de segurança.
    O embargante alega, em síntese, que: (a) “inexiste qualquer raciocínio envolvendo os elementos fáticos/causa-de-pedir sobre os quais foi construída a Exordial. Pelo que se torna impossível aferir a integridade/coerência da decisão judicial com o presente caso em concreto.” (doc. 8, fl. 1); e (b) “a monocrática encontra-se em clara omissão, na dicção do inc.II, do art. 1.022/CPC. Requerendo, respeitosamente, seja aperfeiçoado o raciocínio/fundamentação, ônus de transparência, inteligibilidade/clareza e certeza que compete ao Estado/Juiz”  (doc. 8, fl. 1). Requer, ao final, “a manifestação/explicitação sobre as omissões, contradições e incompatibilidades acima apontadas, visando adequar r. decisão monocrática ora impugnada aos ditames da juridicidade e da prestação da tutela legítima e integral. ” (doc. 8, fl. 1).
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 
    Além disso, não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente